Tribunal: TJMT
Processo: 0006984-09.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0006984-09.2017.8.11.0006
EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF
EMBARGADO: ALCIDES PEREIRA DE BARROS
Intime-se para apresentar resposta.
Cuiabá, 11 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator